Tribunal: TJDFT
Processo: 0723421-40.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ALIMENTOS. PRISÃO CIVIL. CABIMENTO. ALEGAÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA PELO ALIMENTANTE. JUSTIFICATIVA PLAUSÍVEL PARA O INADIMPLEMENTO. INEXISTÊNCIA. DEVEDOR CONTUMAZ. RECALCITRÂNCIA NO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR.
1. De acordo com o artigo 528, § 3o, do Código de Processo Civil, se o devedor de alimentos não promover o pagamento ou se a justificativa apresentada não for admitida pelo juiz, poderá ser decretada a sua prisão, pelo prazo de 1 (um) a 3 (três) meses.
2. O decreto de prisão se mostra necessário quando levada em consideração a relevância do direito dos alimentandos à percepção de alimentos que lhes assegurem a sua subsistência de forma digna, em detrimento do direito de liberdade do devedor contumaz.
3. Inexistente justificativa plausível para o descumprimento da obrigação de prestar alimentos, a prisão civil é medida imperativa, cujo escopo é coibir o comportamento renitente do devedor.
4. No caso concreto, em que pese o alimentante ter afirmado não possuir condições financeiras de pagar a dívida alimentar em discussão, além de oferecer bem imóvel, essas circunstâncias, por si só, não denotam impossibilidade absoluta de quitação do débito alimentar em execução apta a justificar o inadimplemento.
5. É viável a expedição de decreto de prisão civil em decorrência da constatação de recalcitrância do devedor em saldar integralmente a dívida alimentar em aberto.
6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.